Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE ENTORPECENTES COMPROVADA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou atos típicos do crime de tráfico.
2. A quantidade da cocaína dispensada pelo réu com o surgimento da viatura policial, de 7,91gramas, não é expressiva. Está nos limites do tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir a pena aplicada ao réu.